Tribunal: STF
Processo: RHC 57491
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO ATRIBUIDA A TRIBUNAL DE ALÇADA. - CONVERSAO DO
RECURSO EM PEDIDO ORIGINARIO, POIS A COAÇÃO E ATRIBUIDA AO TRIBUNAL
DE ALÇADA CRIMINAL DE SÃO PAULO E NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, POR SER
REITERAÇÃO DE OUTRO INDEFERIDO ANTERIORMENTE.